Tribunal: TJDFT
Processo: 0741219-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA. VETOR ÚNICO. CRACK (COCAÍNA). QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor.
2. No caso, apesar da maior potencial lesivo à saúde da droga (“crack”), a pouca quantidade apreendida não permite a majoração.
3. Condenação por fato posterior não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
4. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, o réu faz jus a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos.
5. Recurso provido.